Tribunal: TJES
Processo: 5002791-86.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2023-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002791-86.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA
AGRAVADO: JOSE CARLOS AGUIAR
RELATOR(A):JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL
.
A
GRAVO DE INSTRUMENTO.
CONTRATO DE EMPRÉSTIMO.
DESCONTO DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO.
ASTREINTE
S
.
RECURSO
DES
PROVIDO.

1)
Hipótese na qual instituição financeira alega desconhecer contrato de empréstimo firmado com outro banco, mas não impugna a suposta cobrança indevida, tampouco questiona a legitimidade passiva, não podendo se imiscuir da força executiva das decisões judiciais sob a mera alegação de que “não possui mecanismos” para a suspensão dos descontos.

2)
Quanto ao valor das
astreintes
, é cediço que a multa por descumprimento de decisão judicial constitui técnica de execução por coerção, tendo a finalidade de exercer pressão psicológica tendente a impor o cumprimento da decisão judicial.

3)
Nada obstante, no presente caso, não se afigura desarrazoado ou desproporcional o valor fixado (R$ 500,00 por dia, limitado a R$ 10.000,00), tendo em vista a compatibilidade em relação à necessidade de coibição da conduta ilegal, ao transtorno causado à parte e ao porte econômico ostentado pela instituição financeira.

4
)

Recurso desprovido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, negar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: 006 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 006 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Segundo se depreende, o agravado, idoso contando atualmente 74 anos e aposentado do INSS, ajuizou a ação originária aduzindo desconhecer o contrato de empréstimo nº 349459997-4, entabulado com o
Banco Pan S.A
, no valor de R$ 50.986,33, com 84 parcelas mensais no importe de R$ 1.237,53, descontado mensalmente do benefício previdenciário de nº 117.949471-4, pago pelo
Banco do Brasil
S.A.

Ao se insurgir contra a decisão que determinou a suspensão dos descontos no benefício, o banco recorrente não impugnou a alegação de cobrança indevida, limitando-se a expor a impossibilidade de cumprimento da tutela e a necessidade de expedição de ofício à fonte pagadora, isto é, ao INSS.

Ademais, os documentos adunados à exordial não deixam dúvidas quanto à responsabilidade do

Banco do Brasil
pelo empréstimo, que não pode se imiscuir da força executiva das decisões judiciais sob a mera alegação de que “não possui mecanismos” para a suspensão dos descontos.

Nada impede que o próprio recorrente, que tampouco questionou a legitimidade passiva, solicite ao órgão responsável a cessação provisória da cobrança.

Quanto ao valor das
astreintes
, é cediço que a multa por descumprimento de decisão judicial constitui técnica de execução por coerção, tendo a finalidade de exercer pressão psicológica tendente a impor o cumprimento da decisão judicial.

Por sua vez,

o art. 537 do CPC admite expressamente a alteração do valor caso se mostre excessivo e incompatível com a obrigação:

Art. 537. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito.

§ 1º O juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que:

I – se tornou insuficiente ou excessiva;

A esse respeito, confira-se o entendimento desta Corte de Justiça, na esteira de pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
ASTREINTES
. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. LIMITAÇÃO DO VALOR TOTAL DA MULTA. POSSIBILIDADE.

1. - As
astreintes
configuram mecanismo de execução indireta cuja finalidade é compelir o devedor ao cumprimento de determinação judicial. Contudo, o valor da multa não deve representar fonte de enriquecimento sem causa do beneficiário. 2. - Orienta o colendo Superior Tribunal de Justiça que “ao limitar o valor máximo do somatório das astreintes, o magistrado intenta evitar o enriquecimento sem causa ou um abuso em seu descumprimento” (AgRg no AREsp 587.760⁄DF, Rel. Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 18-06-2015, DJe 30-06-2015) e que “pode o magistrado alterar, até mesmo de ofício, o valor da multa cominatória, quando este se revelar insuficiente ou excessivo, ainda que depois do trânsito em julgado da sentença, não se aplicando a preclusão” (AgRg no AREsp 322.829⁄PE, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 10-03-2016, DJe 16-03-2016).
3. - A inércia das rés perdurou por lapso temporal não muito extenso, uma vez cientificadas em 17-12-2012 da decisão judicial liminar favorável ao autor, dela informaram o cumprimento em 23-04-2013. Valor da multa reduzido para R$20.000,00 (vinte mil reais). 4. - Recurso parcialmente provido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 35159004676, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 24/05/2016, Data da Publicação no Diário: 03/06/2016)

Nada obstante, no presente caso, não se afigura desarrazoado ou desproporcional o valor fixado, tendo em vista a compatibilidade em relação à necessidade de coibição da conduta ilegal, ao transtorno causado ao agravado e ao porte econômico ostentado pela instituição financeira.

Nesse sentido é iterativa a jurisprudência desta Corte, que vem admitindo a fixação da multa diária inclusive em valores superiores ao arbitrado na hipótese:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO.
CONTRATAÇÃO DE SAQUE MEDIANTE A UTILIZAÇÃO DE CARTÃO CONSIGNADO.
DESCUMPRIMENTO DO DEVER DE INFORMAÇÃO ETERNIZAÇÃO DA DÍVIDA. DESVANTAGEM EXAGERADA PARA O CONSUMIDOR. (...)
As
astreintes
arbitradas em R$500,00 (quinhentos reais) e já limitadas, pelo magistrado
a quo
, ao valor da causa não se mostram desproporcionais e nem desarrazoadas, até porque as determinações constantes do
decisum
objurgado são de fácil cumprimento pela instituição financeira, bastando que o Banco BMG as cumpra, no tempo aprazado, para que não incida,
na espécie, a indigitada multa
. 5) Recurso desprovido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 030199004778, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA – Relator Substituto: VICTOR QUEIROZ SCHNEIDER, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/09/2020, Data da Publicação no Diário: 27/11/2020)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO. DESCONTO EM FOLHA. TUTELA DE URGÊNCIA.
DEFERIMENTO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (...)
A multa fixada em R$ 1.000,00 (um mil reais), até o limite de R$10.000,00 (dez mil reais) se revela proporcional e caso se mostre ineficaz como instrumento de coerção ao cumprimento da obrigação imposta pela decisão, poderá ser alterada até mesmo em sede de liquidação de sentença. (art. 537 do CPC). 4. Recurso conhecido e improvido.
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 007199000071, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 17/09/2019, Data da Publicação no Diário: 02/10/2019)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. ART. 300 DO CPC. Requisitos. Probabilidade do direito e perigo da demora. Presença.
CONTRATO BANCÁRIO. DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO. Proventos.
CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. POSSÍVEL VENDA simulada. MULTA mensal imposta para o caso de descumprimento da decisão judicial. Valor. RAZOABILIDADE. ART. 537 DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. [...]. 3.
A decisão agravada procedeu à inversão do ônus da prova, cabendo à instituição financeira ré, ora agravante, o ônus de comprovar que sua conduta foi legal, isto é, que não houve defeito na prestação do serviço. 4. A multa mensal fixada em R$ 1.000,00 (um mil reais), até o limite de R$10.000,00 (dez mil reais), não se revela desproporcional; ao contrário, caso se mostre ineficaz como instrumento de coerção ao cumprimento da obrigação imposta pela decisão, poderá o julgador alterar o seu valor, a fim de que cumpra a sua função (art. 537 do CPC).
5. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 007199000055, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON – Relator Substituto: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/07/2019, Data da Publicação no Diário: 16/07/2019)

Por conseguinte, não resta configurada a relevância da fundamentação expendida, tampouco o iminente perigo de lesão grave, aptos a dar suporte ao pleito recursal, o que justifica a manutenção da decisão agravada.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e
a
ele

nego
provimento,
nos termos da fundamentação
.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.